Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPEDIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). O réu foi preso em flagrante ao vender porção de maconha a usuário e portar outras nove porções da mesma substância, nas imediações de campo sintético. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento e readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e, (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão parcial do apelante, aliada aos relatos firmes e coesos dos policiais militares, às declarações do usuário e aos laudos periciais, demonstram de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. A dinâmica da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento das porções, o local conhecido pela prática de tráfico e a quantia em dinheiro não justificada afastam a tese de posse para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5. Se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente afastada, porque o réu ostenta condenação anterior por tráfico e múltiplas passagens por atos infracionais, resta evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa.

6. Como a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas foi bem aplicada, porque os fatos ocorreram nas imediações de campo esportivo frequentado por adolescentes, isso é suficiente para justificar a majorante, conforme jurisprudência consolidada.

7. A valoração negativa da culpabilidade com base exclusiva na prática de dois verbos do tipo penal ("vender" e "guardar") deve ser afastada por ser incompatível com o caráter alternativo do tipo e por ausência de elementos adicionais que agravem concretamente a conduta.

8. Afastando-se alguma circunstância negativa a pena deve ser readequada. 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 600 dias-multa.

9. Se mantido o regime inicial fechado, indefere-se a substituição da pena e do sursis, diante da gravidade do delito e da habitualidade delitiva demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão parcial do acusado, corroborada por prova testemunhal e pericial, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A prática concomitante de múltiplos núcleos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas não justifica, por si só, o agravamento da pena-base.

3. A aplicação da causa de aumento do art. 40, III, é legítima quando o tráfico ocorre em local frequentado por crianças ou adolescentes, ainda que não haja comprovação formal da destinação do espaço ao público infantojuvenil.

4. A reincidência específica e os antecedentes infracionais podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4o, e 40, III; CP, arts. 33, § 2o, alínea "a", 44 e 59; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 5o, LIV; LC no 64/1990, art. 1o, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1036809, 20160110145162APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/08/2017, DJe 08/08/2017; TJDFT, Acórdão 1989947, 0721130-93.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025, DJe 08/05/2025.